Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO. POSSE. CONDIÇÃO. REGISTRO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIAS. OFICIAL REGISTRADOR. VIABILIDADE. DISCORDÂNCIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.
1. Para que o arrematante possa exercer os direitos possessórios sobre o bem arrematado se faz mister o prévio registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil e do artigo 167, inciso I, 26, da Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).
2. O oficial registrador tem o dever de realizar o exame de qualificação do título apresentado à registro e averbação, bem como os que os antecedem, para garantir o cumprimento das regras e princípios registrais.
3. A ordem judicial de transferência não suprime a competência registral de natureza administrativa. Em caso de discordância das exigências impostas cabe ao apresentante do título requerer o procedimento de dúvida. Caberá ao juízo da Vara de Registros Públicos dirimir as dúvidas suscitadas relativas à validade das exigências formuladas.
4. A ação de imissão na posse possui como requisito o prévio registro da propriedade do imóvel, artigos 108, 1.245 e 1.227 do Código Civil. Assim, no caso, por ausência do registro da carta de arrematação, não é possível a concessão do pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.